Tribunal: TJBA
Processo: 0706512-08.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0706512-08.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SUSEVAL BRITO SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL.
AMEAÇA E
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DOMÉSTICO:
ARTIGO
S
12
9
,
§
9
.
º
,
E 147
,
DO C
ÓDIGO PENAL (CP),
C/C
ARTIGO 7.º, INCISO I, E 41, AMBOS DA LEI N.º 11.340/2006
.
IMPOSIÇÃO DA PENA FINAL DE 01 (UM) ANO E 0
7
(
SETE
) MESES DE
DETENÇ
ÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO,
SENDO DE LOGO APLICADO O
SURSIS
.
INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS MORAIS CAUSADOS ARBITRADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RECURSO DEFENSIVO
.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
ALEGADA A
CARÊNCIA DE PROVAS
.
ARTIGO 386,
V
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP).

IMPROVIMENTO
.
PRESENÇA DE PROVAS SEGURAS, PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ACERCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DA AMEAÇA E DA LESÃO CORPORAL, NA PESSOA DO ACUSADO. VÍTIMA QUE NARROU COM MINÚCIAS O CICLO DE VIOLÊNCIA PERPETRADO PELO ACUSADO E AS CONDUTAS ILÍCITAS PERPETRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA DOTADA DE RELEVÂNCIA EM INFRAÇÕES PENAIS COMETIDAS NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E FAMILIARES. PROVA ORAL QUE CORROBORA A OCORRÊNCIA DOS FATOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO MERECE GUARIDA. ARTIGO 25 DO CP. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE, SUPOSTAMENTE PROVOCADA PELA OFENDIDA, E DA AÇÃO MODERADA DO ACUSADO DIRECIONADA APENAS A REPELIR A DITA AÇÃO.
CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL
.

SÚPLICA DE REDUÇÃO DA
S
PENA
S
-
BASE
. TESE DE FAVORABILIDADE DAS VETORIAIS JUDICIAIS.
ACOLHIMENTO PARCIAL
.
PRIMEIRA FASE:

VETORIAIS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP. INIDONEIDADE NA DESVALORAÇÃO DA “MOTIVAÇÃO DO DELITO” E DA “CONDUTA SOCIAL DO AGENTE”: DELITOS QUE JÁ DIZEM RESPEITO A LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, SENDO ÍNSITO O COMETIMENTO DA CONDUTA EM RAZÃO DA EQUIVOCADA IDEIA DE SUPERIORIDADE DO GÊNERO MASCULINO.
CORREÇÃO NA NEGATIVAÇÃO DAS “CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO”
, AMPARADAS NO FATO DE A AMEAÇA E A LESÃO CORPORAL TEREM SIDO PERPETRADAS NA FRENTE DOS FILHOS DO CASAL, UM DELES EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA.
SEGUNDA FASE
: PRESENÇA DA CAUSA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “F”, DO CP, PARA O DELITO DE AMEAÇA.
TERCEIRA FASE
: NÃO INCIDÊNCIA DE CAUSAS MAJORANTES OU MINORANTES DE PENA. SANÇÕES DEFINITIVAS REDIMENSIONADAS PARA 01 (UM) MÊS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE DETENÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA, E PARA 07 (SETE) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE DETENÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL.
APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
: ARTIGO 69 DO CP.
SANÇÃO
FIXADA, EM
DEFINITIV
O,

EM
08 (OITO) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE DETENÇÃO
, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, RESTANDO IGUALMENTE CORROBORADA A APLICAÇÃO DO SURSIS DA PENA, NOS TERMOS DO ART
IGO
77 DO CP
.

REPARAÇÃO
POR
DANOS MORAIS. REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO OU DE DIMINUIÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

REJEIÇÃO
.
PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO MORAL PRESUMIDO EM CRIME PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. DANO
IN RE IPSA
. PRECEDENTES. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO NA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ALÉM DE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO A RECOMENDAREM, NOS TERMOS DO ART. 387, INCISO IV, DO CPP. VÍTIMA QUE PASSOU POR INTENSO CICLO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA DURANTE O PERÍODO EM QUE SE RELACIONOU COM O ACUSADO – CERCA DE 15 ANOS – E ATÉ MESMO APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO, QUE CULMINOU COM A PRÁTICA DOS ATOS PENALMENTE TIPIFICADOS COMO AMEAÇA E LESÃO CORPORAL, AQUI APURADOS. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO QUE SE IMPÕE.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
0706512-08.2021.8.05.0001
, oriunda da 4.ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, figurando como
Apelante
o réu
SUSEVAL BRITO SILVA
, e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DA
R
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Apelo, apenas para reduzir a reprimenda do Acusado para 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora